Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702752-97.2021.8.07.0000 Agravante(s) Gabriel Correa Laboissiere Agravado(s) B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Correa Laboissiere contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 22795822, pp. 1-3) que, nos autos da ação de rescisão de contrato com restituição de valores n. 0714798-92.2020.8.07.0020, deferiu, parcialmente, antecipação de tutela para determinar o bloqueio da quantia de R$ 14.450,00 (quatorze mil quatrocentos e cinquenta reais), via SisbaJud, nas contas da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (J&amp;B Turismo), indeferindo-o em relação à empresa B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. A decisão recorrida entendeu não estar demonstrada, a princípio, a responsabilidade solidária das empresas J.P.F. Viagens e Turismo Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., também integrantes do polo passivo, razão pela qual não autorizou o arresto em suas contas bancárias. Consignou desprovido de razoabilidade o pedido para realização de bloqueio/arresto em montante superior ao desembolsado. Disse ter sido comprovado prejuízo de R$ 14.450,00 (quatorze mil e quatrocentos e cinquenta reais), valor indicado como recebido pelas rés. Inconformado com a decisão acima, o autor interpôs o presente agravo de instrumento (Id 22795817). Em razões recursais (Id 22795817, pp. 3-10), informa ter adquirido moeda estrangeira da empresa IEX Câmbio, a qual atuava como mandatária da empresa B&amp;T Corretora. Noticia que o contrato foi inadimplido pela mandatária, motivo pelo qual ingressou com ação de restituição de valores em desfavor da IEX Câmbio e sua mandante. Fala do interesse deduzido de rescindir o contrato, de obter a devolução dos valores pagos e de receber a diferença cambial. Declara ter ajuizado a ação em desfavor de todas as empresas que fazem parte do grupo IEX Câmbio, por conta de flagrante confusão patrimonial entre as empresas. Invoca a teoria da aparência. Diz que também intentou ação em desfavor da B&amp;T Corretora, responsável pelas operações de câmbio. Pondera existirem provas suficientes a demonstrar que as sociedades empresárias demandadas não honrarão a obrigação de entregar a moeda estrangeira. Fala da enorme quantidade de demandas no âmbito deste TJDFT (270 ao total), bem como das várias queixas registradas no sítio eletrônico reclame aqui. Considera a possibilidade de lesão em massa de consumidores que pleiteiam a devolução dos valores investidos, o que seria evitado se a B&amp;T Corretora fiscalizasse as operações, mas, que ao contrário, foram por ela acobertadas. Sustenta que sem a B&amp;T Corretora a IEX Câmbio nada teria sido feito de irregular, de maneira que está presente a probabilidade do direito de lhe ser deferido o arresto de valores, via SisbaJud, também em relação à corretora. Afirma existir risco ao resultado útil do processo, pois os mandatários da B&amp;T Corretora estariam se escondendo, com o propósito de não serem responsabilizados. Lembra o perigo de esvaziamento do patrimônio da mencionada empresa. Sustenta que a mandante é responsável pelos atos da IEX Câmbio, devendo a liminar ser deferida também em seu desfavor. Aduz demonstrada a existência de relação jurídica entre a B&amp;T Corretora e sua mandatária (IEX Câmbio). Relaciona cláusulas contratuais que de forma expressa prescrevem: (1) a responsabilidade da corretora pelos atos praticados pela mandatária, contendo inclusive direito de regresso em desfavor da mandatária; (2) o dever ressarcimento da mandatária na hipótese de causar danos à corretora; (3) a prestação de garantia pela mandatária como forma de proteger a corretora; (4) cláusula de exclusividade em favor da corretora; e (5) amplo direito de fiscalização pela corretora. Brada que o art. 2o da Resolução n. 3.954 do CMN (Conselho Monetário Nacional) dispõe ser a corretora inteiramente responsável pelo atendimento prestado ao agravante. Ao final, requer a ampliação da tutela antecipada concedida, a fim de incluir no bloqueio eletrônico, via BacenJud (SisbaJud), a empresa B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (Ids 22795826, pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Explico. O agravante, em apertada síntese, requer a reforma da decisão atacada para incluir no bloqueio eletrônico, via SisbaJud, a instituição financeira que supostamente contratou a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., principal responsável, como correspondente em operações de câmbio, qual seja, a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. Do relato do agravante, verifico que a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., aparentemente, é responsável pelo atendimento prestado por seu correspondente (IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda.) em operações de câmbio, nos termos do art. 2o da Resolução n. 3.954 do CMN (Conselho Monetário Nacional)[2]. Contudo, apesar da previsão regulamentar de responsabilidade civil por ato de correspondente de câmbio, dos elementos de prova documental até o momento coligidos, não há demonstração concreta de haver a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. recebido parte ou todo o valor pago pelo agravante na realização do negócio de compra de U$ 3.800,00 (três mil e oitocentos dólares norte-americanos) a termo, assim como não existem evidências efetivas de a referida sociedade empresária corretora de câmbio atravessar crise econômico-financeira obstativa de eventual indenização do prejuízo causado ao recorrente. Não se justifica, nesse contexto, a indisponibilidade da quantia perseguida de R$ 14.450,00 (quatorze mil quatrocentos e cinquenta reais) em contas bancárias da B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. nesse momento processual, porque não ficou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em relação a ela. Ademais, urge considerar não haver o juízo negado a indisponibilidade, mas relegado o exame do pedido quando da efetiva demonstração de responsabilidade da B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. É o que se depreende da afirmação de que não restou demonstrada, em princípio, a responsabilidade solidária das empresas J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, de modo a autorizar o arresto em suas contas bancárias (Id 22795822, p. 2). Ou seja, a magistrada de primeiro grau, com parcimônia, apesar de reconhecer a relevância dos argumentos autorais, indeferiu o pedido antecipatório quanto à B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., pois reconheceu não comprovada, de plano, a responsabilidade da empresa de, assim como as demais, estar agindo em fraude ou dilapidando patrimônio. Dessarte, apesar da crível inadimplência das demais empresas integrantes do polo passivo, motivo pelo qual a antecipação de tutela foi parcialmente deferida na origem, constata-se que, em relação à agravada, o pedido antecipatório formulado é embasado unicamente na suposição de que irá se furtar à restituição da quantia devida, de forma que seu deferimento, nesse momento processual, implica, sem prévia dilação probatória e demonstração cabal de sua responsabilidade (apenas hipoteticamente considerada), com exercício do contraditório e da ampla defesa, colocar sob infundado risco o negócio empreendido pela agravada, afinal, o pretendido arresto de valores em conta corrente é representativo de abrupta intromissão em seu fluxo de caixa. Certo é que também robustece a inconveniência de conceder a tutela antecipada, bem como fortalece o entendimento de que é necessário aguardar o desenvolvimento do contraditório em primeira instância para solução da matéria controvertida, a constatação de que a empresa agravada sequer foi citada e a solidariedade e responsabilidade alegada pelo autor sequer foi objeto de defesa e análise em primeira instância. Com efeito, este e. TJDFT pontua que a medida pode ser concedida quando presente a intenção do devedor em dilapidar seu patrimônio ou ocultar-se ao cumprimento da obrigação, fatores que não foram ainda devidamente comprovados no caso em análise em relação à empresa B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., já que, como dito na decisão recorrida, a responsabilidade da agravada sequer foi demonstrada de plano. Cito abaixo precedentes nesse sentido, inclusive desta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. PENHORA DE CRÉDITO DA TITULARIDADE DA PARTE RÉ. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA CAUTELAR. NATUREZA DE ARRESTO. PROVA LITERAL DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. INEXISTÊNCIA. FASE COGNITIVA DA AÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, inclusive quando revestida de natureza cautelar (CPC, arts. 300 e 303). 2. A tutela provisória aviada com feição de arresto, destinada à indisponibilidade de patrimônio da parte ré como forma de asseguração da efetivação do direito material postulado, somente é passível de ser concedida se divisada a probabilidade do direito invocado e a plausibilidade da subsistência da não concessão advir risco ao resultado útil do processo, implicando a ausência desses pressupostos conjugados seu indeferimento em sintonia, inclusive, com os postulados inerentes ao devido processo legal. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1155159, 07168872220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARRESTO. REGISTRO DE PROTESTO. INDEFERIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o art. 301, do CPC, seguindo a sistemática das tutelas de urgência, consoante art. 300, do CPC, é possível a formulação de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, a qual pode ser efetivada mediante arresto e registro de protesto contra alienação de bem. 2. O arresto será realizado quando frustradas as tentativas de localização do devedor ou havendo indícios da sua ocultação. 3. O fato de a Agravada ter levantado quantia em conta e inadimplido obrigação firmada por instrumento público, cuja validade é controversa, não demonstra a evidência necessária, qual seja a incapacidade da Agravada de solver obrigações assumidas, a intenção de dilapidar seu patrimônio ou de ocultar-se, para o deferimento imediato da cautelar de arresto ou registro de protesto contra alienação de bem do qual seja proprietária. Ademais, o próprio Agravante indica fontes de crédito para o adimplemento da dívida pela Agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1132982, 07096616320188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de tutela de urgência demanda a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15). 2. Inviável reconhecer a probabilidade do direito de arresto de valores, se o pleito do Agravante é embasado em mera suposição de que a Agravada irá se furtar à restituição da quantia relativa às arras contratuais., 3. A prudência deve permear toda e qualquer decisão judicial, sendo recomendável não conceder tutela de urgência nos casos em que a análise da matéria controvertida demandar dilação probatória. 4. Ausente um dos requisitos necessário à concessão de tutela de urgência, a manutenção da decisão de indeferimento é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1252573, 07033594720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa maneira, não vislumbro a ocorrência de situação fática hábil a autorizar o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para imediata determinação de arresto. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intimem-se a agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.